Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO INOCORRÊNCIA. EXECUTADOS NÃO ENCONTRADOS. ARRESTO. PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE.
1. A execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC. Contudo, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor.
2. Embora a citação ainda não tenha sido realizada, é possível o arresto das contas bancárias dos devedores por meio do sistema eletrônico Bacenjud para salvaguardar os direitos do credor.
3. Recurso conhecido e provido.